Tribunal: TJMT
Processo: 0004702-21.2019.8.11.0008
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004702-21.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MADISON RODRIGUES VIEIRA - CPF: 655.128.201-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JACIRA DOS SANTOS SILVA - CPF: 031.512.191-28 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA CONFIRMADAS EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APELO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Uma vez comprovada a existência e a autoria do crime de Ameaça (art. 147, CP),
há de ser mantida a sentença condenatória, especialmente, se a vítima, cujas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios, mostram segurança ao detalhar a conduta ilícita, antijurídica e culpável do réu. Além disso,
“(...) Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. (...)”
(STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Madison Rodrigues Vieira
, contra a sentença
prolatada pelo
MM. Juiz da 3ª Vara de Barra do Bugres/MT.
,
que o condenou como autor do crime de
Ameaça no âmbito doméstico e familiar contra a mulher
(art. 147, CP c/c Lei n°. 11.340/06), à pena de
1 mês
de
detenção
, em regime
aberto
(Id. 200186155).

Em suas
razões
recursais, almejou sua
absolvição
por falta de prova, alegando que as palavras da vítima são insuficientes para amparar a condenação (Id. 191023718).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso;
igualmente
a d. PGJ em parecer, conforme síntese ministerial que segue transcrita (Id. 191023720):

“Apelação criminal – Irresignação defensiva – Crime de ameaça – Requer absolvição – Insuficiência de provas – Condenação pautada exclusivamente nas palavras da vítima – Improcedência – Provas suficientes de autoria – Depoimentos da vítima congruentes e seguros, corroborados pelo depoimento extrajudicial do acusado em que manifestou desejo de matar a vítima – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narrou-se na denúncia que dia 14.11.2018, por volta das 18 horas, em Barra do Bugres/MT.,
Madison Rodrigues Vieira
ameaçou por palavras, causar mal injusto e grave à vítima
Jacira dos Santos Silva
, sua ex-companheira.

Consta na exordial acusatória que a vítima e o apelante eram conviventes, mas encerraram o relacionamento e a vítima vinha sofrendo ameaças por parte dele. Na data do fato, o apelante se dirigiu até a casa da vítima e iniciaram uma discussão, ocasião em que ele disse que, se quisesse, dormiria com ela e a deixaria esquartejada; e, ainda, que, se ela registrasse outro boletim de ocorrência, ele responderia não apenas por ameaça, mas também por homicídio, dando a entender que se caso a vítima relatasse o ocorrido à polícia, o apelante iria matá-la.

Após o regular trâmite processual,
Madison Rodrigues Vieira
foi condenado como autor do crime de Ameaça no âmbito doméstico e familiar contra a mulher (art. 147, CP c/c Lei n°. 11.340/06), à pena de 1 mês de detenção, em regime aberto, contudo, neste grau de jurisdição, almejou sua absolvição por falta de prova, alegando que as palavras da vítima são insuficientes para amparar a condenação.

A
existência do crime
(materialidade) e sua
autoria
atribuída ao Apelante, estão comprovadas pelas provas orais (Ids. 200185240 - Pág. 11 e 200186155), corroboradas pelo Boletim de Ocorrência (Id. 200185240 - Pág. 8) e Termo de Representação Criminal (Id. 200185240 - Pág. 13), conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime de Ameaça.

O apelante negou a prática delitiva em ambas as fases da persecução penal e, nas suas razões recursais, alegou que as palavras das vítimas não podem amparar a condenação, pois, não foram corroboradas por outras provas.

Entretanto, a negativa de autoria encontra óbice nas seguras e harmônicas palavras extrajudiciais das vítimas e de testemunha, confirmadas em Juízo sob o crivo do contraditório.

A vítima foi uníssona ao afirmar tanto na delegacia como em Juízo que, no dia e hora do fato, o apelante a ameaçou dizendo que
se ela renovasse o pedido de medidas protetivas ele iria responder, também, por homicídio
.

Quanto a testemunha
Savaiano Schwarz Santos
, policial militar que atendeu a vítima, malgrado ele não ter presenciado a ameaça, verifica-se que ele narrou perante a autoridade judiciária o que a vítima lhe relatou. A referida testemunha afirmou em Juízo, sob o crivo do contraditório, que a vítima compareceu na delegacia para dar entrada no pedido de medidas protetivas e para registrar o boletim de ocorrência acerca das ameaças que ele proferiu contra ela,
de que, se ela procurasse a delegacia ele acabaria matando-a
.

Aqui é importante consignar que as declarações da vítima, diferentemente do que alegou a defesa, são suficientes para sustentar a condenação do apelante, mormente no caso dos autos, em que as palavras da vítima estão em harmonia com o conjunto probatória, incluindo, as declarações do policial que a atendeu para registro do boletim de ocorrência.

Nota-se que em todas as ocasiões em que fora ouvida, a vítima foi harmônica e segura em narrar a ameaça perpetrada pelo apelante e, aqui, vale frisar que as palavras dela, notadamente nas hipóteses envolvendo violência doméstica e familiar, assumem especial relevo, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, como ocorre na espécie.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, vale conferir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. Precedente. (...)” (AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024)

“(...) Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022)

Outrossim, consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1ª parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Nesse contexto, entendo que o crime de Ameaça foi cabalmente comprovado pelas palavras das vítimas e de testemunha, colhidas na fase extrajudicial e
confirmadas em Juízo, sob o crivo do contraditório
.

Assim, diante do conjunto probatório contido no caderno processual,
não
há falar-se em absolvição do apelante por insuficiência de provas.

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024